Tribunal: STF
Processo: ARE 1388563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343106. INCIDÊNCIA. PROVA DA IDADE DO MENOR POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM". ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. "ANIMUS" ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, por meio de robusto acervo probatório, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343106. 2. A pena-base deve ser fixada segundo critérios objetivos decorrentes da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e sempre tendo por norte o "quantum" necessário e suficiente à correta reprovação e prevenção do crime. 3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas devem prevalecer sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando do estabelecimento da pena-base, devendo, pois, conduzir a sua exasperação na medida do necessário à efetiva reprovação da conduta. Inteligência do artigo 42 da Lei 11.343106. 4. Existindo nos autos documento idôneo comprovando a menoridade do agente que auxiliou o acusado na prática criminosa, devida a incidência da majorante respectiva. 5. Havendo nos autos prova de que o acusado se dedica à atividade criminosa, ante a apreensão de elevada quantidade de substância entorpecente, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. 6. A quantidade e qualidade das drogas podem e devem ser utilizadas como critérios da dosimetria da pena em todas as fases, sem que se constitua a medida "bis in Idem". 7. O regime prisional mais gravoso se faz necessário sempre que restar demonstrado o envolvimento patente e reiterado do acusado com o crime de tráfico de drogas, sendo o único suficiente e adequado à reprovação concreta da conduta perpetrada. 8. Ressai juridicamente impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal, em especial, diante do "quantum" de pena aplicado. 9. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito de associação para o tráfico de drogas, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria do delito, tendo em vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas, deve-se decidir em favor do acusado, em respeito ao princípio 'in dubio pro reo', sendo, portanto, razoável e prudente sua absolvição. 10. Recursos improvidos. V.V. Quando detectado que a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis ao réu, com exceção apenas do contido no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo ele primário e observado que o quantum final de pena corporal foi estabelecido em patamar inferior ao lapso de 08 anos de reclusão, viável a fixação do regime inicial semiaberto, art. 33 do CP."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à reprimenda aplicada, tenho que a mesma não merece qualquer reparo, eis que estabelecida em plena conformidade com a ordem jurídica e, sobretudo, em patamar adequado e condizente com a necessidade de reprovar firmemente a conduta perpetrada.



    (...)



    Conservo, ainda, o regime inicial fechado imposto na r. sentença, poiso grau de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas denota a necessidade do regime mais severo, único capaz de reprovar concretamente a conduta perpetrada.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666.334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente